Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714003-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTORES: JOAQUIM COSTA CIRQUEIRA, GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBSON VICTOR DE SANTANA, ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, JANIO FERREIRA SILVA, ANTONIO CARLOS SAMPAIO SILVA RÉ: NILDA GUIMARAES LEMOS Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Sampaio Silva e Outros contra decisão desta Relatoria, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito (ID no 35050391). 2. Os embargantes, em suma, alegam que a decisão partiu de erro de fato, pois o acórdão proferido pela 6a Turma transitou em julgado, conforme certidão dos autos originais. 3. Afirmam que não postularam a suspensão da eficácia do mandado de despejo, pois buscam desconstituir o acórdão. Justificam a opção da ação rescisória com os princípios da economia processual, o devido processo legal e o direito de ação. 4. Pedem o saneamento dos vícios apontados. 5. Cumpre decidir. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o indeferimento da petição inicial. 9. A simples leitura do item 14 revela que entre a data da expedição do mandado de despejo e o ajuizamento da ação rescisória não transcorreram 15 dias. Nunca foi afirmado sobre ausência de trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 10. A decisão foi clara ao explicar todos os motivos do descabimento da ação rescisória. Além disso, pedir pra suspender o cumprimento de sentença da ação de despejo é retirar por via transversa a eficácia do mandado de desocupação, único ato proferido e capaz de atingir os supostos interesses dos autores/embargantes. 11. Todas as teses relevantes foram indicadas na decisão. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão, contradição ou erro material. 12. Eventual discordância quanto ao resultado da decisão deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modifica-la ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 13. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 14. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando não identificados quaisquer vícios. 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. Brasília, DF, 9 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro